Tribunal: TJMT
Processo: 1013039-48.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013039-48.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Parcelamento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[TRANSPORTES PANORAMA LTDA - CNPJ: 82.714.783/0002-10 (EMBARGANTE), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
TRANSPORTES PANORAMA LTDA
,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que negou provimento ao Recurso de Apelação nº
1013039-48.2017.8.11.0041
.

Aduz que o acórdão, ao reconhecer a licitude o lançamento tributário realizado pela GDAF e GFOS não observou o princípio da legalidade previsto no artigo 37 da CF/88, uma vez que não são essas gerencias as responsáveis por lavrar autuação e lançar os tributos e multas apurados.

Sustenta que a legislação estadual, ao vedar a sustentação oral da ora Embargante na esfera recursal administrativa, violou o princípio do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5, LV, da CF/88, o que não foi observado na decisão embargada.

Prequestiona as matérias para fim de interposição de recurso na instância superior.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para que seja sanado os supostos vícios de omissão, aplicando o efeito infringente, para julgar procedente o recurso de apelação, bem como para prequestionar a matéria.

A parte Embargada em contrarrazões impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório. Vejamos.

A parte Embargante argui que no acordão embargado não fora observado pela Câmara Jogadora que:
01)
a GDAF e GFOS não é a gerência fiscal competente para realizar o lançamento tributário, o que violaria o princípio da legalidade previsto no artigo 37 da CF/88;
02)
o contribuinte, ao ser impedido de fazer sustentação oral na esfera recursal administrativa, tem o direito do contraditório e ampla defesa, previsto no art. 5, LV, da CF/88 violado.

No entanto, cabe ressaltar que essas matérias foram todas apreciadas por esta e. Corte, que se pronunciou no acórdão embargado no sentido de que a autuação e o lançamento tributário não são realizados pela gerência, mas peloo
Fiscal de Tributo que atua na Secretaria Fazendária do Estado, conforme prevês artigo 9º da Lei Complementar n.º 98/2001.

Cabe ressaltar que, conforme mencionado do acordão, a
Gerência de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Fiscalização,
a qual o fiscal é vinculado
,
é subordinada à
Superintendência de Fiscalização
e, de acordo com artigo 13, inciso III, do Decreto n.º 2.191/2014, tem como uma de suas funções,
promover o
cruzamento de dados, induzir o contribuinte ao cumprimento voluntário das obrigações, bem como realizar a recuperação de débitos
.

Outrossim, constou no
decisum
que
a fiscalização e autuação se deu em razão do

cumprimento do plano anual de trabalho da
Gerência de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Fiscalização, que é estabelecido pela Superintendência de Fiscalização, conforme autoriza o artigo 12, incisos I, II e IV, do Decreto n.º 2.191/2014
.

A propósito:

“[...]
No que tange ao argumento de ser nula a autuação, em razão de ter sido lavrada pela
Gerência de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Fiscalização, a qual não teria competência para tanto
, insta consignar que nos termo do artigo 142 do Código Tributário Nacional, o crédito tributário
deve ser constituído pela autoridade administrativa
[...]

Com efeito, extrai-se do citado disposto que o lançamento deve ser obrigatoriamente realizado pela autoridade administrativa, sob pena de responsabilidade funcional.

No Estado de Mato Grosso, o artigo 9º da Lei Complementar n.º 98/2001, atribui essa função aos
Fiscais de Tributos Estaduais
[...]

In casu, observa-se do
Termo de Intimação - TI n.º 118023000242014330 que a fiscalização e autuação foram praticadas por um Fiscal de Tributo Estadual no exercício de sua função perante a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, possuindo, dessa forma, o poder/dever de lançar o tributo.

Cabe ressaltar, que diferentemente do que constou na inicial e nas razões recursais, não é a Gerencia quem lavra a autuação e lança o tributo estadual, mas sim o Fiscal de Tributo que atua na Secretaria Fazendária do Estado.

Além disso, as autoridades que atuam na
Gerência de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Fiscalização
que é subordinada à
Superintendência de Fiscalização
, de acordo com artigo 13, inciso III, do Decreto n.º 2.191/2014, tem como uma de suas funções, a de
promover o
cruzamento de dados, induzir o contribuinte ao cumprimento voluntário das obrigações, bem como realizar a recuperação de débitos

Além disso, é possível extrair do Termo de Intimação que a fiscalização foi realizada pelo Fiscal de Tributos em cumprimento ao plano anual de trabalho da
Gerência de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Fiscalização, que é estabelecido pela Superintendência de Fiscalização, conforme autoriza o artigo 12, incisos I, II e IV, do Decreto n.º 2.191/2014 [...]

Com efeito, não visualizo qualquer ilegalidade na forma no lançamento do crédito tributário por meio de Termo de Intimação e nem da autoridade que o lavrou
[...]”.

Por esses motivos, esta e. Corte entendeu pela legalidade do lançamento tributário e pela não violação ao princípio da legalidade.

Em relação ao argumento de que a Fazenda Pública, ao impedir a ora Embargante de fazer sustentação oral na esfera recursal administrativa, violou o direito ao contraditório e ampla defesa, insta consignar que o art. 5, LV, da CF/88 não estabelece qual o procedimento a ser adotado na esfera extrajudicial, mas, apenas garante o direito da parte/contribuinte de se defender.

Em relação ao procedimento
do Processo Administrativo Tributário
no âmbito estadual, verifica-se da análise conjunta do
artigo 979, §1º, e artigo 980, § 9º, ambos do RICMS/MT/2014, que a sustentação oral na fase recursal extrajudicial somente pode ser realizada quando o valor do lançamento é superior a 200.000 (duzentas mil) UPF e for comprovado a necessidade de sua realização pelo contribuinte o que não é o caso dos autos.

Com efeito, uma vez que foi oportunizado a parte ora Recorrente se manifestar em todas as fazes do procedimento extrajudicial, com a apresentação de impugnação/defesa administrativa e recurso, bem como pelo fato de não ficar demonstrado nos autos que o valor do lançamento é superior à 200.000 (duzentas mil)

UPF e que havia a necessidade de sustentação oral,

esta e. Corte entendeu pela não violação aos
princípios da ampla defesa e do contraditório
previstos no art. 5, LV, da CF/88.

Transcrevo trechos do acordão relacionado ao tema:

“[...] Narra também o Apelante, que teve o seu direito de defesa cerceado no processo administrativo, uma vez que o seu recurso voluntário foi julgado monocraticamente, sem lhe oportunizar a realização de sustentação oral.

[...]
da análise do §1º do artigo 979 do

RICMS/MT/2014, constata-se que a sustentação oral no recurso administrativo somente deve ser deferida

quando comprovada a necessidade pelo contribuinte, o que não é o caso dos autos.

[...]

Além disso, se mostra correta a decisão administrativa promovida de forma monocrática, uma vez que o valor do lançamento é inferior à 200.000 (duzentas mil) , hipótese autorizada pelo § 9º do artigo 980 do RICMS/MT/2014 [...]

Tem-se, portanto, que o processo extrajudicial em questão, oportunizou ao contribuinte
manifestar em todas as fases do procedimento, apresentar defesa escrita e também recurso administrativo, não tendo, dessa forma, que se falar em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, apenas em razão de não ter oportunizado a sustentação oral ao ora Apelante e da decisão ter sido proferida monocraticamente, uma vez que amparada pela legislação tributária. [...]”.

Têm-se, portanto, que o presente aclaratório visa, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.
(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.º 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”. (EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI Nº 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida.
Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal
”.
(TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o mesmo esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020